Tribunal: STF
Processo: ARE 1158085
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de divergência (eDOC 39) opostos em 11.03.2020 em face de acórdão da Segunda Turma desta Corte, que negou provimento ao agravo regimental, nos seguintes termos (eDOC 28):
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 08.10.2018. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SANÇÕES IMPOSTAS NA ORIGEM. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO STJ. QUESTÃO CONSTITUCIONAL SURGIDA NO ACORDÃO DE SEGUNDO GRAU. PRECLUSÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Somente se admite recurso extraordinário em face de acórdão do STJ se a questão constitucional suscitada tiver surgido, originariamente, no julgamento do recurso especial, o que não ocorre nesses autos. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública”. 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados em acórdão assim ementado (eDOC 38): 
    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 07.08.2019. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SANÇÕES IMPOSTAS NA ORIGEM. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. APELO EXTREMO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO DO STJ. QUESTÃO CONSTITUCIONAL SURGIDA NO ACORDÃO DE SEGUNDO GRAU. PRECLUSÃO. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À MULTA IMPOSTA NO AGRAVO REGIMENTAL . IMPROCEDÊNCIA AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS. 
    1. Aplicável a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, diante do julgamento unânime do agravo regimental pela Segunda Turma desta Corte que, reconhecendo a sua manifesta improcedência, negou-lhe provimento e observando-se os limites previstos em referido dispositivo legal, impôs à parte Recorrente multa no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, considerado adequado no caso concreto.
    2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
    3. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir o fundamento do aresto ora embargado que corretamente apontou a preclusão da matéria suscitada no apelo extremo apresentado no Superior Tribunal de Justiça quanto à proporcionalidade da pena aplicada, nos termos do art. 12 da Lei 8.429/92, com o objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes.
    4. Embargos de declaração rejeitados. Aplicação à parte embargante de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC/2015”. 
    Nas razões recursais, sustenta-se o cabimento dos presentes embargos de divergência, na hipótese, apontando-se como paradigmas o ARE 1.092.382-AgR-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, julgado em 23.11.2018 e o RE 456.242-AgR-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 27.09.2019, para demonstrar a divergência. 
    Alega-se que, no julgamento do ARE 1.092.382-AgR-ED, foi afastada a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, em razão do reconhecimento pelo Plenário desta Corte da “ausência de manifesta improcedência do agravo regimental” (eDOC 39, p. 6).
    Aduz-se que, no caso dos autos, apesar de ter demonstrado que o recurso de agravo regimental não era manifestamente improcedente, ainda assim, foi mantida a multa fixada. 
    Afirma-se que não foi enfrentado pelo Tribunal de origem, em nível constitucional, o tema relativo à razoabilidade e à proporcionalidade na aplicação cumulativa das sanções previstas no art. 12 da LIA e que restou esclarecido que a questão constitucional surgiu, originariamente, somente no julgamento do recurso pelo STJ.
    Assim, requer-se que sejam afastadas as multas do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, § 2º, do CPC, por não se tratar de recurso de agravo manifestamente improcedente e tampouco de embargos de declaração com intuito protelatório, considerando que “há notória divergência entre o caso dos autos e o paradigma” (eDOC 39, p. 8).
    No que tange ao outro paradigma indicado (RE 456.242-AgR-ED), ressalta-se que a Primeira Turma desta Corte excluiu a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, devido ao reconhecimento de que o recorrente, em referido julgamento, não agiu com má fé na interposição do recurso (eDOC 39, p. 8). 
    Ao final, requer-se, reconhecida a divergência, sejam afastadas as multas dos arts. 1.021, § 4º e 1.026, § 2º, do CPC, conforme o entendimento desta Corte nos paradigmas apontados pelo ora Embargante.
    A parte Recorrida, devidamente intimada, não se manifestou (eDOC 51). 
    É o relatório. Decido.
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    De plano, constato que os presentes embargos não cumprem o preconizado no art. 330 do RISTF, segundo o qual:
    “Art. 330. Cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal”.
    Eis as ementas dos acórdãos apontados como paradigmas pela parte Embargante:
    “Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Multa imposta no julgamento do agravo regimental. Afastamento. 1. Não sendo o recurso anteriormente interposto manifestamente inadmissível ou improcedente, é incabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. 2. Embargos de declaração acolhidos tão somente para afastar a multa imposta no julgamento do agravo regimental” (ARE 1.092.382-AgR-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 13.12.2018).
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MULTA IMPOSTA NO JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO. AFASTAMENTO. ERRO MATERIAL. 1. A multa a que alude o art. 1.021, § 4°, do CPC/2015 incide em casos em que o recurso é manifestamente inadmissível ou improcedente, devendo ser afastada quando ausentes tais hipóteses. 2. Embargos acolhidos tão somente para afastar a multa aplicada no julgamento do agravo interno. Determinada a baixa imediata dos autos” (RE 456.242-AgR-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.10.2019). 
    Nos julgamentos dos acórdãos ora embargados, a Segunda Turma concluiu, com base em firme orientação desta Suprema Corte, que a decisão monocrática deveria ser mantida em sede de agravo regimental, tendo em vista à preclusão da matéria constitucional suscitada no apelo extremo interposto contra o acórdão do Superior Tribunal de Justiça, eis que a controvérsia discutida em referido recurso, envolvendo os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, foi debatida, inicialmente, no Tribunal de origem, em sede de apelação cível.
    Para tanto, foram destacados os trechos do acórdão proferido pelo TJ/PB para demonstrar que a decisão agravada apontou corretamente a preclusão da matéria suscitada no recurso extraordinário. 
    Desse modo, os argumentos postos pelo ora Embargante, na ocasião, não foram suficientes para infirmar a decisão agravada e, em consequência, tendo sido reconhecido, por unanimidade de votos, a improcedência do recurso foi aplicada a multa do art. 1.021, § 4º, do CPC.  
    Opostos embargos de declaração em face deste acórdão, para fins de exclusão da referida multa, estes foram julgados pela Segunda Turma que rejeitou os alegados vícios apontados pelo ora Recorrente, nestes termos (eDOC 38, p. 10):
    “Registre-se que a preclusão do apelo extremo interposto pela parte ora Embargante foi reconhecido pelo próprio STJ, em juízo de admissibilidade, o qual está assim ementado (eDOC 11, p. 123) (...).
     Desse modo, não há que falar em questão diversa da tratada no acórdão do Tribunal de origem, surgida apenas no STJ e de vícios no aresto embargado. 
    Daí a imposição de multa no agravo regimental autorizada pelo art. 1.021, § 4º, ante o reconhecimento pela Segunda Turma desta Corte, em votação unânime, do caráter manifestamente inadmissível de referido recurso, pois evidente a inviabilidade do conhecimento do apelo extremo diante de sua preclusão, o que foi demonstrado pelas razões infundadas da parte Recorrente, as quais foram insuficientes para alterar o entendimento da decisão que não conheceu do recurso extraordinário apresentado contra o acórdão do STJ”.
    Quanto ao questionamento da multa imposta no agravo regimental no percentual de 5% (cinco por cento), o acórdão embargado em sede de embargos de declaração, concluiu (eDOC 38, p. 13):
     “No que se refere ao percentual de 5% (cinco por cento) do valor da multa aplicado no acordão embargado, registre-se que a parte Embargante depositou previamente o referido valor (R$ 814,33 - eDOCs 31 e 32), tendo por base o valor da causa atualizado (R$ 16.286,69 – eDOC 30). 
    Verifica-se, portanto, que, na hipótese, o tal percentual é razoável, tendo em vista que o entendimento desta Suprema Corte é no sentido de que a interposição de agravo manifestamente improcedente atrai a incidência da multa prevista no art. 1.021, § 4º, que tem caráter repressivo e preventivo, com base no princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, sendo possível sua redução quando se mostra exorbitante, o que não é o caso dos autos. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes (...)”. 
     Daí, diante dos argumentos postos no recurso e da ausência dos vícios apontados, a Segunda Turma considerando protelatório o recurso aplicou, também, a multa do art. 1.026, § 2º, do CPC, com a manutenção daquela aplicada no julgamento do agravo regimental, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC. 
    Dessa forma, portanto, verifico que não há pertinência entre o que foi decidido pela Segunda Turma, no presente caso, e o que foi assentado nos paradigmas apontados pelo ora Embargante, uma vez que se referem às situações fáticas diversas. 
    Com efeito, em relação ao paradigma indicado: ARE 1.092.382-AgR-ED, o Plenário desta Corte acolheu os embargos opostos, nos quais a parte argumentou, naquela ocasião, que a jurisprudência desta Corte lhe era favorável, no sentido do “afastamento da aplicação da Sumula n.º 735 quando a questão constitucional trazida não se refere aos requisitos para concessão ou denegação da liminar, mas a outros pontos” para excluir a multa aplicada no julgamento do agravo regimental. 
    No que tange ao outro paradigma: RE 456.242-AgR-ED, a Primeira Turma, afastou a multa prevista no art. 1.021, § 4º, por reconhecer, naquela oportunidade, que o recorrente não teria agido “de má-fé na interposição na interposição do agravo interno, diante das especificidades do caso concreto, no qual o acórdão proferido na instância de origem estava assim ementado:
    “CUSTAS – Preparo à fixação judicial de patamar máximo, tendo em vista o exorbitante valor da causa (cobrança cambial) – Impossibilidade – Expressa previsão legal quanto à sistemática dos cálculos para os casos de valor a causa acima de 1.500 salários mínimos (Lei Estadual n. 4952/85, art. 3º, §2º) Inconstitucionalidade não configurada – Recurso improvido” 
    Desse modo, a parte Embargante não preencheu o requisito de admissibilidade dos embargos de divergência, nos termos dos arts. 1.043 do CPC e 330 do RISTF, pois não conseguiu demonstrar a similitude dos casos confrontados. Nesse sentido, a jurisprudência pacífica desta Corte:
    “Agravo regimental nos embargos de divergência no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ausência de similitude fática e jurídica. Não atendimento aos requisitos processuais de admissibilidade. 1. A ausência de similitude fática e jurídica entre o acórdão embargado e os paradigmas de divergência invocados obsta o seguimento do recurso de embargos de divergência, não ficando tal requisito superado pela simples existência de pontos em comum. 2. Os embargos de divergência não se prestam para rediscutir matéria já devidamente apreciada no julgamento do recurso extraordinário ou no agravo. 3. Agravo regimental não provido. A título de honorários recursais, a verba honorária já fixada deve ser acrescida do valor equivalente a 10% (dez por cento) de seu total, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 898.896-AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 05.03.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL NÃO PREENCHIDOS. ART. 1.043 DO CPC/2015. ART. 330 DO RISTF. ARESTOS INESPECÍFICOS. DISSENSO JURISPRUDENCIAL INTERNA CORPORIS NÃO DEMONSTRADO. Mostram-se inespecíficos, não evidenciando o dissenso de teses necessário a autorizar a admissibilidade dos embargos de divergência, arestos paradigmas assentados sobre premissas fáticas diversas da decisão embargada, que não versam sobre a questão debatida ou cuja tese jurídica converge no mesmo sentido da decisão embargada. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE 909.648-AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, DJe 08.11.2017). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO EM 14.10.2019. TEMPESTIVIDADE. ININTERRUPTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ARTIGOS 1.043 DO CPC E 330 DO RISTF. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. PRECEDENTES. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. O paradigma apontado pela parte Embargante (RCL 13.592) não possui aptidão para instaurar a via processual dos presentes embargos de divergência, por ausência de amparo legal e regimental, tendo em vista ausência de similitude entre as causas. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI 867.884-AgR-EDv-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 18.05.2020).
    Ademais, o reconhecimento ou não de recursos apresentados com intuito protelatório deve ser feito caso a caso. Veja-se, a respeito, trecho da ementa do RE 428.991-AgR, de relatoria do Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 31.10.2008: “Caso a caso, compete ao Supremo apreciar a matéria, distinguindo os recursos protelatórios daqueles em que versada, com procedência, a transgressão a texto do Diploma Maior (...)”.
    Extraio, também, do voto condutor do acórdão proferido no ARE 1.246.423-ED-AgR, de relatoria do Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.05.2020, os seguintes fundamentos:
    “(...) a multa prevista no § 2º do artigo 1.026 do Código de Processo Civil de 2015 foi aplicada em função do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração opostos pela parte, quadro que se constata pela repetição dos argumentos e o reiterado indeferimento dessas impugnações com base em jurisprudência consolidada na Corte. 
    Impende consignar, também, que o agravo interno revela-se manifestamente infundado, notadamente em função da reiterada rejeição dos argumentos repetidamente expendidos pela parte. Destarte, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil de 2015, a qual fixo em 5% (cinco por cento) do valor corrigido da causa (precedentes: AI 552.492-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 7/3/2016; ARE 827.024-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 25/2/2016; ARE 878.103-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 25/2/2016)”. 
    Ante o exposto, não conheço dos embargos de divergência, por serem manifestamente inadmissíveis, nos termos dos arts. 21, § 1º, 330 e 335, § 1º, do RISTF, com a manutenção das multas aplicadas nos julgamentos do agravo regimental e dos embargos de declaração, nos termos dos arts. 1.021, § 4º e 1.026, § 2º, ambos do CPC. 
    Publique-se.
    Brasília, 03 de junho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
  Documento assinado digitalmente